Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002457-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (ADVOGADO), MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MONICA PIGNATTI LOPES - CPF: 220.653.618-83 (ADVOGADO), TIAGO ALECIO DE LIMA SANTILLI - CPF: 327.059.128-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUIRATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –

DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA
DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE
– MULTA COMINATÓRIA – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias
apresenta-se suficiente
para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma
da decisão
impugnada
.

3. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de
dano
ao meio ambiente.

4.
O valor fixado a título de m
ulta cominatória
atende à função coercitiva e as especificidades
do caso concreto
, sendo, portanto, razoável e
proporcional à obrigação
estabelecida
,
razão pela qual não deve ser reduzida, tampouco limitada.

5
. Recurso conhecido e
não
p
rovido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agrav
o de
instrumento interposto por

MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
,
contra decisão
do

d. J
uízo da

Vara
Única
da Comarca
de
Gu
iratinga
,
proferida
n
os autos da ação civil p
ública
n.
1000586-26.2023.8.11.0036
,
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte agravante
pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, especialmente no ponto em que lhe impôs a obrigação de
se abster de explorar
parte d
o imóvel denominado Fazenda Santa Maria, localizado no Município de Guiratinga (M
T), mais precisamente na
área objeto do
Auto de Infração n. 0194000723,
de
05.01.2023
.

Subsidiariamente, a
lmej
a a
reforma da decisão
agravada quanto à inversão do ônus da prova
, bem assim
a redução e
a
limitação da multa cominatória fixada.

Alega que
a área descrita na inicial da ação coletiva não se trata de área de reserva legal (ARL) ou área de preservação permanente (APP), sendo, pois, p
assível de exploração econômica.

Aduz que promoveu junto ao órgão ambiental estadual a regularização da área referida na decisão agravada,
mediante a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) já validado, bem assim com a posterior emissão da Autorização Provisória de Funcionamento (APF), tendo sido a área desembargada por decisão da própria autoridade ambiental competente.

Sustenta, ainda, ausência de hipossuficiência do autor coletivo a ensejar a inversão do ônus da prova, bem assim
que o valor fixado a título de multa cominatória se mostra excessivo e desproporcional, sendo necessário, ainda, o estabelecimento
de um limite máximo,
sob pena
de configurar enriquecimento ilícito.

Nesses termos
,
pugnou
pela
concessão

do efeito suspensivo ao presente recurso
. No mérito,
pugnou

pela confirmação da pretensão liminar recursal, por conseguinte, pela reforma da decisão
objurgada
, de modo que
seja
indeferida a tutela provisória de urgência formulada na origem por ausência de probabilidade do direito sustentado.
Subsidiariamente
, pretende
a reforma da decisão agravada quanto à inversão do ônus da prova
, bem assim a
redução e
a
limitação da multa cominatória fixada.

A pretensão
liminar
recursal
foi

in
deferid
a
(Id.

202185685
)
.

Instada, a
parte a
gravada
apresentou manifestação no Id.
202950655
. Em síntese, sustenta o acerto da decisão impugnada,
pois demonstrados
os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência formulada na ação coletiva. Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso.

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo não provimento do recurso

(Id.
207466679
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se
d
e agrav
o de
instrumento interposto por
MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA
, contra decisão do d. Juízo da

Vara
Única
da Comarca
de Guiratinga, proferida
n
os autos da ação civil pública
n.
1000586-26.2023.8.11.0036
,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pois bem.

O
d.
Juízo
a quo
, ao deferir a
tutela provisória de urgência
formulada
pelo MPE-MT na
ação civil pública
acima referida,
determinou à parte agravante

que
se abstenha de

“realizar
novos atos que possam levar a degradação ambiental e outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental, objeto do p
resente feito, no imóvel rural‘
Fazenda Santa Maria
’,

[...]
localizada no município de Guiratinga – MT
[...]
,
sob pena
de aplicação de
MULTA DIÁRIA
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de fixação de outras sanções
”
.

Ainda,
d
eterminou

a inversão do ônus da prova
em face da parte agravante, incumbindo-lhe comprovar que as
“
atividades e construções realizadas no
s imóveis não desres
peita
ra
m as leis de proteção ambiental
e/ou que elas não causaram dano ambiental, especialmente com a juntada nos autos de provas técnicas”
.

Inconformada
, a parte
a
gravante
interp
ôs o presente recurso.

Quanto à suspensão da medida cautelar
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se
à suspensão (ou não) da
medida
cautelar imposta por decisão liminar proferida
em ação civil pública, ajuizada pelo MPE-MT com vistas a assegurar a reparação do
dano ambiental ocasionado

em imóvel rural localizado no
Município de

Guiratinga
(MT)
, consubstanciado
no desmate de
“144,91 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente nos termos do Relatório Técnico n. 771/DUDRONDON/SEMA/2023”
,
atribuído

à parte agravante.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Aliás, essas obrigações são reforçadas pelo §1o do art. 14, ao cravar que é o
“
poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.
[sem destaque no original]

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da C
onstituição Federal e
stabelece a tríplice responsabilização –
penal, administrativa e civil
– do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim,
as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o ca
ráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a civil.

O c.
Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento firme
no sentido de que

a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador
(
público ou privado
)
, é de
natureza objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, sendo regida pelos princípios
do
poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
e
da prioridade da reparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017).

Com efeito,
a
análise de medidas cautelares em ações civis públicas, especialmente aquelas voltadas à proteção ambiental, envolve a ponderação entre os direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente
equilibrad
o e os interesses particulares.

A
fase de cognição sumária, típica do
recurso de agravo de i
nstrumento, não se destina a uma análise exaustiva das provas, mas sim a uma avaliação preliminar da plausibilidade das alegações e da urgência na concessão de uma t
utela de urgência. Assim
, a legislação e a jurisprudência têm se inclinado a favorecer a adoção de medidas que, sem prejuízo da efetiva tutela ambiental, sejam menos restriti
vas aos direitos dos demandados, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto,

a
medida
cautelar concedida pelo d. Juízo
a quo
, consubstanciada
essencialmente
em obrigação
de não fazer
,
apresenta-se suficiente
para a preservação
da área objeto da
degradação
noticiada na ação de origem
, permitindo, ainda,
a
regeneração natural da vegetação
desmatada,
o que afasta a

reforma pretendida pela parte agravante.

V
erifica-se que a obrigação negativa
cingiu
-se
à área desmatada e não ao perímetro integral do imóvel rural pertencente à parte agravante, situação que não inviabiliza o exercício da atividade rural na área passível de exploração, desde que regularmente autorizada pela autoridade ambiental competente.

Ademais, a natureza da área descrita na inicial
– se área de reserva legal ou área passível de exploração
–

está umbilicalmente ligada ao mérito da ação coletiva na origem, a depender, portanto, da instrução processual, razão pela qual não merece prosperar, ao menos neste momento processual, a alegação de que a área

se encont
ra
ambientalmente
regularizada
e passível de exploração
agrícola
,
a ensejar a reforma da decisão
agravada.

Quanto à inversão do ônus da prova (pedido subsidiário)
.

O magistrado, a
o conduzir a fase de produção de provas,
possui poderes para
avaliar se é necessário ou não produzir prova e determinar a inversão do ônus da prova, não estando restrito à concordância das partes quando, ao analisar o caso específico, reconhecer a importância do meio de prova
para chegar à verdade dos fatos, ideal a ser
alcançado para uma decisão justa e fundamentada
(STJ.

AgInt
no
AREsp
673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017;
AgRg
no
AREsp
740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015
)
.

N
a seara ambiental, o instituto da inversão do ônus da prova tem
se fortalecido cada vez mais na doutrina, amparado especialmente no princípio da precaução, de natureza eminentemente ambiental. Essa tendência é claramente identificada por
Ingo
Sarlet
e Tiago
Fensterseifer
, que assim se pronunciam:

“A inversão do ônus da prova tem sido defendida pela doutrina como uma ‘função’ do princípio da precaução, ressaltando um forte conteúdo de justiça distributiva consubstanciada no seu conteúdo normativo. Por tal prisma, especialmente quando em causa a tutela ambiental, a inversão
do ônus probatório permite um equilíbrio de fato, tanto nas relações entre particular e Estado como também nas relações entre particulares, tendo em vista que, muitas vezes, estar-se-á diante de uma relação desigual em termos de poder social, econômico, técnico, político etc., geralmente exercido pelo ator privado ou ente estatal empreendedor de atividades lesivas ou potencialmente lesivas ao meio ambiente. A inversão do ônus probatório, como ensina Gomes, contribui para um equilíbrio de fato entre as partes nos processos judiciais (
e também
nos procedimentos extrajudiciais) que envolvam questões ambientais, já que normalmente é quem dispõe de maiores condições de realização da prova que fica isento de produzi-la, condenando ao insucesso
um grande número de processos
, por óbvia carência de meios econômicos das partes que são obrigadas a provar o risco de lesão.”
(SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 335-336).

O c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“em homenagem ao princípio da precaução, impõe-se a inversão do ônus da prova nas ações civis ambientais, de modo a atribuir ao empreendedor
a
prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade"
(
AgInt
no
REsp
2.052.112/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 14/9/2023).

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
assim sumulou a matéria:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”
(Súmula n. 618).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente tem aplicado a inversão do ônus da prova nas ações de natureza coletiva que
envolvem
matéria ambiental. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL NASCENTE DO RIO PARAGUAI -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRINCÍPIO
‘
IN DUBIO PRO NATURA
’
-
SÚMULA 618/STJ
- RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, independentemente da qualificação jurídica do responsável, seja público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada.
Esta responsabilidade é regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
. Este último princípio legitima uma série de técnicas para facilitar o acesso à justiça, incluindo a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

2. A ação civil, seja ela coletiva ou individual, por danos ao meio ambiente – independentemente da natureza do pedido, seja indenizatório, restaurador ou demolitório – segue um padrão jurídico objetivo, solidário e
ilimitado, baseado
na teoria do risco integral.
Além disso, em relação aos outros elementos da responsabilidade civil, a inversão do ônus da prova é aplicável.
Se a incumbência probatória for transferida ao réu, é lógico que cabe a ele produzir todas as modalidades de prova admitidas, incluindo a prova pericial, não como um favor a terceiros, mas como um ônus decorrente de seu próprio interesse, pois ele arcará com as consequências de sua omissão.

3.
Agravo de Instrumento provido.”

(
TJMT.
N.U
.
1008467-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator DR. EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)
.
[sem destaque no original]

Destarte,
verifica-se
que a decisão
impugnada

está em consonância com
o entendimento doutrinário e jurisprudencial acima exposto, porquanto impôs a inversão do ônus da prova
em face da parte agravante, atribuindo-lhe
a prova de que o meio ambiente permanece hígido, mesmo com o desenvolvimento de sua atividade
, inexistindo, portanto, razões para a reforma da decisão agravada
.

Quanto à redução do valor da multa cominatória
(
astreintes
)
e da fixação de limite máximo
(pedido subsidiário)
.

Inicialmente, importa mencionar que a
multa cominatória é uma ferramenta importante para a efetividade das decisões judiciais, pois garante uma resposta rápida e eficaz diante do eventual descumprimento de ordens judiciais,

mormente
em casos de resistência injustificada ao cumprimen
to de uma determinação judicial,
sob pena
de ter qu
e arcar com a multa estipulada.

Dessa forma, a multa cominatória se estabelece como um elemento dissuasório efetivo, que reforça o princípio da autoridade do Poder Judiciário e sublinha a seriedade e a urgência no cumprimento das obrigações.

Neste sentido, o Código de Processo Civil estabelece que o Juízo
,
independente de requerimento das partes,
pode
aplicar multa tanto na fase de conhecimento
(
em tutela provisória ou na sentença
)
como na fase de execução, desde que seja suficien
te e compatível com a obrigação, possibilitando, ainda,
a modificação do seu
valor
, d
a
sua
periodicidade
ou até mesmo excluí-la. Vejamos
:

“
Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na
fase de conhecimento
, em tutela provisória ou na sentença, ou
na fase de execução
, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que
se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor
ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
”

No caso, i
nfere-se da decisão
agravada que o d. Juízo
a quo
fixou multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
para o caso de descumprimento da obrigação de se abster a
“realizar novos atos que possam levar a degradação ambiental e outros atos que possam redundar no aumento do dano ambiental
, objeto do presente feito, no imóvel rural ‘Fazenda Santa Maria’”
.

Diversamente do sustentado pela parte agravante, não vislumbro
o alegado excesso do valor fixado a título de multa cominatória, tampouco a necessidade da fixação de limite máximo, mormente diante da natureza da obrigação que lhe foi imposta,
que visa coibir a prática de conduta e/ou atividade que ocasion
e dano ao meio ambiente, mostrando-se, portanto, razoável e proporcional para a finalidade
almejada, razão pela qual não merece ser
reduzida, tampouco limitada no atual estágio processual.

D
iante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,

para manter a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024